Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VEÍCULO EM OFICINA PARA REPAROS. DEMORA NO REPARO. 08 (OITO) MESES. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA ao pagamento, a título de reparação por danos materiais, do valor R$ 8.288,00 (oito mil duzentos e oitenta e oito reais), além de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 60954737).
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na peça de ingresso, narra o autor ser proprietário da motocicleta HONDA CB 650 R, e que no início do ano de 2023, após sofrer acidente automobilístico, a ora recorrente foi autortizada a realizar os reparos necessários. Aduz ainda, que até o ajuizamento da demanda, a motocicleta ainda não lhe teria sido restituída, o que perfaz 08 (oito) meses.
6. A sentença recorrida condenou a requerida/recorrente ao pagamento do valor R$ 8.288,00 (oito mil e duzentos e oitenta e oito reais), a título de danos materiais. Tal valor refere-se ao suposto gasto mensal de R$ 1.036,00 (mil e trinta e seis reais), por 08 (oito) meses, que o recorrido teria suportado, em razão da necessidade de locação de outra motocicleta para realização de seu trabalho e tarefas diárias.
7. Embora o recorrido tenha anexado aos autos o suposto contrato de locação (ID 60954660), não há nos autos qualquer comprovação de que tenha dispendido tais gastos, conforme disciplina o artigo 373, I, do CPC. Ademais, referido contrato foi celebrado em 06/01/2023, não sendo possível afirmar se possui relação com o fato da motocicleta do recorrido estar em oficina para reparos, haja vista não constar nos autos a data da ocorrência do acidente. O que se tem é a data em que a motocicleta deu entrada na oficina para reparos (20/01/2023). Assim, imperioso afastar a condenação por danos materiais, em razão da ausência de comprovação dos referidos gastos.
8. Em relação aos danos morais, do acervo probatório dos autos verifica-se que entre a entrada da motocicleta na oficina para reparos (20/01/2023) e a entrega efetiva do veículo ao proprietário (20/09/2023), passaram-se 08 (oito) meses.
9. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
10. O atraso na devolução de veículo dado para conserto em oficina da recorrente, por 08 (oito) meses, configura hipótese de má prestação de serviços, ensejando a reparação por dano moral, eis que os fatos transbordam o mero dissabor.
11. Não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que a empresa recorrente leve 08 (oito) meses para conclusão do conserto, ainda mais tratando-se de veículo fabricado no país. A justificativa de atraso na entrega de peças para realização dos reparos no veículo não se mostra apta a afastar a responsabilidade da oficina, conquanto o artigo 32 do CDC dispõe que os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto.
12. No caso dos autos, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo e modo que se esperava. A situação vivenciada pelo recorrido, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento desidioso, que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
13. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
14. As Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação por danos materiais. Mantidos os demais termos da sentença.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.